Tribunal: TJPA
Processo: 0032806-77.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032806-77.2012.8.14.0301

APELANTE: KATIA SHIRLEILA DA SILVA COSTA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0032806-77.2012.8.14.0301

EMBARGANTE : UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO : KATIA SHIRLEIA DA SILVA COSTA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, DETERMINANDO À REQUERIDA QUE REINCLUÍSSE A AUTORA NO PLANO DE SAÚDE, ALÉM DE DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO PROVIDO EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE DO PRAZO ESTABELECIDO EM LEI, PARA QUE O PLANO DE SAÚDE COMUNIQUE AO CLIENTE SOBRE A INADIMPLÊNCIA E ÔNUS, DE MODO QUE A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO SEM QUE TENHA SIDO CUMPRIDO TAL PRAZO MOSTRA-SE ILEGÍTIMA, ALÉM DOS DANOS MORAIS, VERIFICADOS NO CASO.

I-
A alegação trazida pelo embargante foi amplamente discutida nos autos, restando claro o descumprimento pela requerida da norma que prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, eis que o prazo de notificação lá previsto não foi cumprido. Cancelamento indevido. Precedentes do STJ.

II-
Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de agravo interno.

IV-
A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

V
- Embargos de Declaração desacolhidos. Advertência à parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0032806-77.2012.8.14.0301

EMBARGANTE : UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO : KATIA SHIRLEIA DA SILVA COSTA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a apelação cível, interposta nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e pedido de tutela antecipada, movida por KATIA SHIRLEIA DA SILVA COSTA em face da ora apelante.

O julgado embargado encontra-se com a seguinte ementa:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUTORA POSSUIDORA DE PLANO DE SAÚDE, QUE POR PROBLEMAS FINANCEIROS ATRASOU O PAGAMENTO DE DUAS PARCELAS, E AO TENTAR REGULARIZAR A PENDÊNCIA, TOMOU CONHECIMENTO DE QUE O PLANO HAVIA SIDO CANCELADO PELA REQUERIDA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. APELAÇÃO ONDE A RECORRENTE SUSTENTA QUE A RESCISÃO DO CONTRATO SE DEU DE FORMA ILÍCITA, CONSIDERANDO QUE, À ÉPOCA, A RECORRENTE AINDA NÃO ERA INADIMPLENTE POR TEMPO SUPERIOR A 60(SESSENTA) DIAS, E QUE A NOTIFICAÇÃO ALEGADA PELA APELADA FOI ENVIADA INTEMPESTIVAMENTE, VIOLANDO A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À MATÉRIA. RECURSO PROVIDO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I- Notificação enviada à residência da autora, comunicando o atraso, que não cumpriu o que determina a lei, eis que recebida na residência depois do prazo de 60(sessenta dias), e não “ até o 50º (quinquagésmo) dia de inadimplência” conforme dispõe o art. 13, II da Lei 9656. STJ: “
É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente.”

II- Comprovada a ilicitude do comportamento da requerida, não se pode afastar a incidência dos danos morais, que se encontram evidenciados nos autos, para cuja modulação deve o juiz atentar-se para as circunstâncias da causa, ao grau de culpa do causador, as consequências do ato, as condições econômicas e financeiras das partes, objetivando compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e servindo também como medida de admoestação ao seu causador .

III- RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO, PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para : 1) determinar que a requerida proceda a reinclusão da autora em seu antigo plano de saúde, sem carências ou outras sanções advindas do lapso temporal em que a autora permaneceu desligada do plano; 2) condenar a requerida a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% a.m. incidentes a partir da data do fato, nos termos do TEMA 440/STJ- RESP 1114398/PR 3) Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidos pela requerida/apelada.

A decisão originariamente apelada, foi a que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por entender o magistrado que a parte autora foi devidamente notificada do cancelamento do plano por inadimplência, entendendo pela ausência de ilicitude no cancelamento unilateral do plano.

Interposto o recurso de apelação pela autora, este foi PROVIDO, nos termos do acórdão inicialmente referido, por concluir que o plano de saúde descumpriu o que determina a norma que regulamenta, eis que, embora tenha notificado a autora de sua inadimplência e possibilidade de cancelamento, o fez em prazo inferior ao previsto na norma, impedindo que a autora tivesse tempo hábil para regularizar a pendência.

Em face de tal julgado, foram opostos os presentes embargos de declaração, onde o recorrente sustenta omissão no julgado, sendo necessário o prequestionamento expresso acerca do art. 13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98, que prevê a possibilidade de rescisão unilateral do plano de saúde em caso de inadimplemento. Refere que tal norma ampara a conduta do embargante, que agiu de acordo com a lei, sendo legítimo o desligamento da embargada do plano, tendo o acórdão se posicionado de forma OMISSA ao deixar de analisar os fundamentos que demonstram a legalidade da conduta do embargante. Requer, assim, que os embargos sejam acolhidos para fins de PREQUESTIONAMENTO, visando o conhecimento dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões apresentadas nos autos , embora devidamente intimada a parte embargada com tal finalidade.

É o breve relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0032806-77.2012.8.14.0301

EMBARGANTE : UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

EMBARGADO : KATIA SHIRLEIA DA SILVA COSTA

RELATORA : DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A decisão recorrida deu provimento ao recurso de apelação, conforme relatado, para compelir a parte demandada a reincluir a autora no plano de saúde, sem quaisquer ônus, além da condenação por danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Analisando os autos, verifico que o embargante não demonstra qualquer dos vícios necessários para que os embargos sejam acolhidos, motivo pelo qual a pretensão dele não se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração dispostas no art. 1022 e incisos do CPC.

Afirma o embargante que esta magistrada foi omissa, ao deixar de se manifestar sobre o cumprimento ,pela embargante, do disposto no art. 13, parágrafo único, I, da Lei 9.656/98 que dispõe sobre a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, em caso de inadimplemento .

Não tem fundamento a insurgência do embargante. O acórdão recorrido foi claro ao tratar sobre o disposto na norma referida pelo recorrente. Informa o julgado de forma cristalina que o autor de fato notificou a autora sobre a inadimplência e ônus daí decorrentes; entretanto, o fez fora do prazo previsto na norma (até o 50º dia de inadimplência). Nesses casos, o entendimento é pacífico, inclusive no âmbito dos tribunais superiores, de que rescisão unilateral se mostra ilegítima, eis que não cumprida integralmente a norma que regula a matéria.

Eis o trecho do voto que trata sobre o descumprimento do prazo:

(...) No entanto, referida notificação ( ID 816894), ( em total descumprimento ao que determina o art.
13, II da Lei 9656 – “desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
quinquagésimo dia de inadimplência.” )– foi emitida somente em 09.04.2012, e recebida pela
autora em 16.04.2012 ( QUANDO JÁ HAVIA DECORRIDO O PRAZO DE 60 DIAS PARA O
PAGAMENTO).

Dessa forma, diferentemente do afirmado pela parte apelada, esta não cumpriu o que determina
a lei, previamente ao cancelamento do contrato. Além disso, esta sequer juntou comprovação da
data de desligamento da autora o do outro, outra incumbência que lhe cabia.

Assim, sendo a mensalidade datada de 12.02.2012, deveria a requerida ter enviado
notificação até o 50º dia à autora, ou seja, até o dia 02.04.2012. E NÃO O FEZ, conforme
comprovado nos autos. A inviabilidade do cancelamento do plano de saúde quando não
preenchidos os requisitos legais é matéria pacífica no âmbito deste tribunal e do C. STJ,
conforme se verifica: (...)

Todos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e clara discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante. Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, de modo que o mero inconformismo do recorrente não se mostra apto a modificar a decisão, uma vez que as interpretações contidas na decisão abarcam todos os argumentos dispostos no recurso de agravo interno.

Quanto ao seu pedido de prequestionamento destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Portanto, não há o que ser aperfeiçoado no Acordão embargado, motivo pelo qual os Embargos de Declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos, ficando advertida a parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

É como voto.

Belém, de de 2021.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/12/2021